Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC e do inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário para tanto. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.